Tribunal: TJSP
Processo: 0000479-50.2021.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER (Art. 129, § 13, do CP). Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Palavras da vítima devem ser prestigiadas, porquanto o crime seja usualmente perpetrado no recesso do lar, sem testemunhas visuais. Agressões que foram por ela relatadas nas duas vezes em que ouvida. Exame de corpo de delito que atestou lesão no

Ementa:
LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER (Art. 129, § 13, do CP). Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Palavras da vítima devem ser prestigiadas, porquanto o crime seja usualmente perpetrado no recesso do lar, sem testemunhas visuais. Agressões que foram por ela relatadas nas duas vezes em que ouvida. Exame de corpo de delito que atestou lesão no couro cabeludo e no braço da vítima, de acordo com seu relato. Acusado, silente em solo policial, admitiu ter agredido a ofendida, como retaliação por agressão cometida por ela momentos antes. Não submissão do varão a exame de corpo de delito, tampouco notícia de que tenha recebido atendimento médico. Legítima defesa bem rechaçada na origem, descabendo, por óbvio a tese de excesso exculpante, insistida pela defesa no apelo. Condenação mantida.
PENA e REGIME. Pena base mantida no mínimo legal, em 1 ano de reclusão, reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais, tornada definitiva à míngua de modificadoras. Correto o regime inicial aberto, dados a primariedade e bons antecedentes. Manutenção.
BENEFÍCIOS. Incabível, por se tratar de infração penal cometida com violência contra mulher em contexto de violência doméstica, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Inteligência da Súmula 588 do STJ. Concedido o sursis penal pelo prazo de dois anos, mediante condições. Manutenção.
Recurso defensivo desprovido.